Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712834-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO FERREIRA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 70462724), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por F. S. F. L. em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição do indébito, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender a retenção do IRPF dos proventos do Agravante (ID 70462728). O Agravante, nas razões recursais, em síntese, relata que é servidor público efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 02/09/1997, no cargo de professor, ora readaptado. Informa ser portador da síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) desde 18 de março de 2019, estando em tratamento contínuo. Argumenta que que faz jus à isenção de imposto de renda, invocando o art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, com nova redação dada pela Lei no 11.052/2004, e no artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), além de julgados do Tribunal. Defende que os laudos médicos juntados constituem prova suficiente para justificar a sua pretensão, tendo em vista que a própria Administração Pública reconheceu sua validade, requerendo, ainda, a repetição do indébito dos valores pagos desde o início da sorologia, em 18/03/2019 no serviço público, quando constata-se o direito à isenção conforme a lei. O Agravante pede a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da retenção do imposto de renda sobre os rendimentos. Para tanto, alega que a plausibilidade do direito está presente na legislação pátria (Lei n.o 7.713/88, na redação dada pela Lei no 11.052/2004), que prevê isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras da AIDS, além da jurisprudência aplicável ao caso. Além disso, alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito, alegando que está pagando um imposto indevido. Ao final, faz os seguintes pedidos (ID 70462724, p. 14): 1. Em sede de tutela de urgência ou de evidência, inaudita altera pars, que seja suspensa a retenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos pelo Requerente, portador da AIDS, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal; 2. Em sede meritória, seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre a remuneração do Requerente, tendo em vista ser portador da AIDS, e que encontra-se aposentado desde novembro/2024. (sublinhado nosso). 3. Seja condenada a parte Requerida a restituição dos indébitos tributários desde Março/2019(retroativo), até quando persistirem, devendo incidir correção monetária a contar da data das retenções indevidas, além de juros, no valor de 60 meses(05 anos) x R$ 2.232,20(imposto de renda mensal), perfazendo um total de R$ 133.932,00(cento e trinta e três reais e novecentos e trinta e dois centavos. (destaques nos originais). 4. Que seja a requerida citada, na pessoa de seu representante legal, para que apresente a defesa que puder e tiver; 5. A condenação dos requeridos às custas e aos ônus sucumbências, bem como aos honorários advocatórios no percentual máximo sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil; Nos termos estendidos da Lei no 10.352/01 c/c art. 425, inc. IV, CPC/2.015, todas as cópias integrantes para instrução desta inicial são idênticas às originais e se revestem de plena autenticidade, bem como a integralidade dos documentos que porventura somarem-se aos que instruem a exordial. Por fim, o requerente se manifesta no sentido de ter interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 319, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015). O recurso foi preparado (ID 70462736). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Relator (ID 70509152). O Juízo de origem foi oficiado da decisão liminar do Relator de indeferimento da tutela de urgência (ID 70542241). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso e pediu seu desprovimento (ID 72182182). Ao analisar os autos para julgamento do agravo de instrumento verificou-se que houve equívoco da parte Autora, ora Agravante, na formulação do pedido de antecipação de tutela na petição inicial, pois mencionou que era Servidor em atividade, fato que induziu o Juízo de origem ao erro de compreensão, que analisou o pedido considerando a situação do Autor como sendo servidor da ativa. De outro lado, o Agravante, nos pedidos finais do agravo de instrumento, assim consignou-se: “Em sede meritória, seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre a remuneração do Requerente, tendo em vista ser portador da AIDS, e que encontra-se aposentado desde novembro/2024”. (grifos nos originais). Diante desta constatação de inovação recursal, o Relator com o fim de prestigiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10o do CPC), no despacho de ID 72405376, determinou a intimação do Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, facultando-lhe desistir do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, Em atendimento ao chamado judicial, o Agravante assim manifestou (ID 72557648): M.M RELATOR! O Agravante, Requer humildemente que o referido processo decline ao Juízo de Origem, haja vista o Servidor ser INATIVO, APOSENTADO, e na narração dos fatos da inicial foi noticiado que o servidor está na Ativa. Requerendo a baixa dos autos à origem, para a partir dessa retificação, que seja sanado o erro desta inicial, concedendo-lhe, a Antecipação de Tutela, tendo em vista à condição de inativo, salienta-se, houve um erro da qualificação da parte, no concernente à profissão, reitera-se, o servidor é Aposentado, na Inatividade, conforme pode observar-se na documentação acostado ao processo, inclusive sofre de ansiedade e cefaleia crônica em decorrência da enfermidade. Nestes Termos, Pede-se deferimento. É o relatório. DECIDO. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; O presente agravo de instrumento não passa da barreira da admissibilidade, pois o Agravante inovou sua pretensão em sede recursal, confira-se o seguinte trecho da decisão agravada (ID 70462728, p. 1 e 3): Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público efetivo, ocupando cargo de professor. Afirma que foi diagnosticado com AIDS em (...). Alega que faz jus à isenção de imposto de renda, visto se tratar de doença grave definida em lei. Destaca que o direito surge desde o diagnóstico da doença. Entende que é devida isenção para servidores em atividade. Requer a repetição do indébito tributário desde o diagnóstico. (...) No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988 estabelece o direito à isenção somente aos servidores inativos e pensionistas, pois se refere aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores” de doenças graves. O autor afirma que é servidor público ativo, exercendo suas atividades de forma readaptada. Não se pode interpretar a lei concessiva de isenção tributária de forma analógica ou extensiva, de modo a estender o benefício também aos servidores ativos, por força do art. 111, II, do CTN. (grifos nossos). Observa-se que o Autor, ora Agravante, indicou na petição inicial que era servidor público em atividade, situação que levou o Juízo de origem analisar o pedido de antecipação da tutela considerando o Autor como servidor em atividade. Pois, assim consignou na decisão agravada: “O art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988 estabelece o direito à isenção somente aos servidores inativos e pensionistas, pois se refere aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores” de doenças graves.” Muito embora, o Autor tenha juntado com a petição inicial cópia do Diário Oficial do Distrito Federal n. 220, de 18 de novembro de 2024, que consta a concessão de sua aposentadoria desde novembro de 2024. Contudo, a análise dos autos em sede de tutela de urgência é realizada de forma sumária. Demais disso, em consulta aos autos de origem, observou-se que a parte Autora, no tempo próprio, não apresentou embargos de declaração em face da decisão agravada, com o fim de reparar seu equívoco na petição inicial e indicar que o documento juntado com a inicial demonstra que o Servidor é aposentado. Entretanto, dentre os pedidos finais formulados no agravo de instrumento, assim postulou o Agravante: “Em sede meritória, seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre a remuneração do Requerente, tendo em vista ser portador da AIDS, e que encontra-se aposentado desde novembro/2024.” (grifos nos originais). O pedido no agravo de instrumento para que seja reconhecida a isenção do IRPF sobre seus proventos, uma vez que é portador de AIDS e aposentado desde novembro de 2024, caracteriza-se INOVAÇÃO recursal. Sendo que tal prática é vedada pela sistemática processual civil, situação ensejadora de supressão de instância que não é admitida pela ordem jurídica. De maneira que, tal pleito considerando a situação de inatividade do Servidor deve ser primeiro decidido pelo Juízo de origem, para depois, em sendo o caso, o assunto ser devolvido a esta instância revisora. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada. 3. No caso, a tese recursal configura inovação recursal, não podendo ser apreciada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 4. O debate das questões devolvidas restou exaurida por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios apontados. 5. Embargos declaratórios improvidos. (Acórdão 1359734, 0724529-75.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 10/08/2021.). (grifos nossos). O Agravante quando foi intimado para justificar o cabimento do agravo de instrumento, assim manifestou: M.M RELATOR! O Agravante, Requer humildemente que o referido processo decline ao Juízo de Origem, haja vista o Servidor ser INATIVO, APOSENTADO, e na narração dos fatos da inicial foi noticiado que o servidor está na Ativa. Requerendo a baixa dos autos à origem, para a partir dessa retificação, que seja sanado o erro desta inicial, concedendo-lhe, a Antecipação de Tutela, tendo em vista à condição de inativo, salienta-se, houve um erro da qualificação da parte, no concernente à profissão, reitera-se, o servidor é Aposentado, na Inatividade, conforme pode observar-se na documentação acostado ao processo, inclusive sofre de ansiedade e cefaleia crônica em decorrência da enfermidade. Nestes Termos, Pede-se deferimento. NADA a prover quanto ao pedido do Agravante de “baixa dos autos à origem”. Isso porque, o agravo de instrumento é interposto diretamente na 2a Instância em autos distintos dos autos do processo principal de origem. Portanto, é incabível a remessa dos autos do agravo de instrumento à 1a Instância. Nesse caso, também, não é cabível o declínio por este Órgão Julgador em favor do Juízo de origem para apreciar a nova situação. De modo que, o esclarecimento da inatividade do Servidor, conforme consta de documento que foi juntado com a petição inicial, bem como, se a parte Autora entender pertinente a renovação do pedido de tutela de urgência, tais pretensões deverão ser apresentados diretamente aquele Juízo de origem, no tempo e modo próprios. Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, do contrário, ensejaria supressão de instância com a consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, prática proibida pela ordem jurídica. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento do Autor. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2025 21:36:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador